Tribunal: TJES
Processo: 0002383-70.2019.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002383-70.2019.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DARCI CANDIDO DA SILVEIRA e outros

PARTE RE: JOSE LUIS TESSAROLO DA SILVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.º 0002383-70.2019.8.08.0006

PARTE AUTORA:
DARCI CANDIDO DA SILVEIRA, LUANZA BARROS SILVEIRA

PARTE RE:
JOSE LUIS TESSAROLO DA SILVEIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda de sentença proferida em ação de obrigação de fazer com o objetivo de obter, às expensas dos entes públicos, a internação compulsória do requerido, dependente químico de álcool. A sentença confirmou tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a internação do requerido e condenando apenas o Município acionado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da condenação dos entes públicos à internação compulsória de dependente químico, como medida necessária à preservação do direito à saúde; (ii) examinar a imposição de custas e honorários apenas ao Município, diante da ausência de resistência do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a saúde como direito fundamental (art. 6º e art. 196 da CF/1988), impondo ao Estado o dever de garantir, por meio de políticas públicas, o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde, o que inclui medidas excepcionais como a internação compulsória.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Restou demonstrada nos autos a necessidade e urgência da medida pleiteada, conforme laudo médico especializado, sendo legítima a imposição judicial aos entes públicos para viabilizar a internação do requerido em clínica especializada.

A condenação do Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é adequada, tendo em vista que apenas esse ente apresentou resistência à demanda, ao contestar o mérito e pugnar pela improcedência dos pedidos.

A ausência de resistência do Estado justifica a sua exclusão da condenação sucumbencial, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a parte vencida que não se opõe à pretensão não deve arcar com os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependente químico pode ser determinada judicialmente quando comprovada a necessidade por laudo médico, como expressão do direito fundamental à saúde.

Os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo ser todos ou qualquer um deles compelidos judicialmente a atender a necessidade do cidadão.

A condenação ao pagamento de custas e honorários deve recair apenas sobre o ente que apresenta resistência à pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária 69150047038, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.06.2016, DJES 22.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 701.183/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.09.2015, DJe 11.09.2015; TJSC, Apelação Cível 0013844-12.2003.8.24.0020, Relª. Desª. Vera Lúcia Ferreira Copetti, DJSC 21.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.º 0002383-70.2019.8.08.0006

PARTE AUTORA:
DARCI CANDIDO DA SILVEIRA, LUANZA BARROS SILVEIRA

PARTE RE:
JOSE LUIS TESSAROLO DA SILVEIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
remessa necessária
encaminhada pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
de Aracruz,
no âmbito da ação de obrigação de fazer ajuizada por DARCI CANDIDO DA SILVEIRA em face de JOSÉ LUIZ TESSAROLO DA SILVEIRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter, às expensas dos entes públicos demandados, a internação compulsória o Requerido JOSÉ LUIZ TESSAROLO DA SILVEIRA, em decorrência de dependência química compulsiva de álcool há aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em vista da recusa de voluntária internação e relatos de agressividade e ameaças aos familiares.

Tutela de urgência inicialmente concedida e confirmada na Sentença, que julgou procedente o pedido autoral, e relatada a ausência de resistência pelo Estado, direcionada a condenação

apenas ao Município de Aracruz do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, I do Código de Processo Civil.

No Parecer emitido
pela douta Procuradora de Justiça
constata-se manifestação referente à
confirma
ção

d
a sentença.

Durante a tramitação da lide, habilitou-se nos autos Srª. Luanza Barros Silveira, que trouxe a informação de desinteresse no prosseguimento da ação, visto que o beneficiário da medida submeteu-se a tratamentos com resultados positivos.

O ilustre representante do Ministério Público, após obter vista dos autos, opinou pelo julgamento procedente dos pedidos e extinção do processo com resolução do mérito.

Deste modo realizado, o magistrado, no dispositivo, consignou
a confirmação da liminar deferida, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz a promoverem a internação compulsória de JOSÉ LUIZ TESSAROLO DA SILVEIRA, bem como
apenas o
ente municipal,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
arbitrado
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, I do Código de Processo Civil.

Muito bem.

Sobre
a temática

da saúde, é cediço que
o direito pleiteado é tratado como
fundamental
e
previsto, além da seara internacional, na Carta Magna.

Dentre elas, imprescindível citar a presença da saúde como um direito social explícito, conforme destacado a seguir:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a
saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em complemento
às
previsões expressas, destaco ainda que o direito à saúde é um consectário do fundamento primordial do Estado, qual seja, assegurar a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, da CRFB/88)
.
Por meio deste fundamento, o Estado exerce o papel prestacional de assegurar esses direitos, não permitindo que
sejam violados
,
além de
conced
ê-los
,
quando necessário.

Dito isto, o
acolhimento do pleito autoral
se resguarda
no dever do
s
ente
s federados

em
fornecer, gratuitamente,
medidas necessárias
e efetivas
para cada caso concreto, primando sempre pel
o tratamento
e recuperação
d
a
saúde,
não
havendo que
se abster de sua responsabilidade, visto que demonstr
ado no caso e imprescindibilidade da internação.

Em complemento, s
endo o entendimento deste Tribunal, destaco
:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. REMESSA ADMITIDA, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA.

1.
É consabido que a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição da República).

2. Em matéria de política pública de saúde, faz-se mister observar os direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Constituição Federal de 1988, segundo os quais é patente a obrigatoriedade do Estado em atender integralmente a necessidade do idoso.

3. Remessa Necessária admitida para, reapreciando a causa, manter incólume a sentença reexaminada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 69150047038, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Nesse ínterim, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Trago
ainda

julgado do STJ
versando sobre
o dever do Poder Público na garantia à saúde:

[...]
1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei 8.080/1990.
[...]
(AgRg no AREsp 701.183/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

Sendo a
ssim,
concluo

que, além dos fundamentos
já
delineados
,
restou demonstrada nos autos
a

necessi
dade

da internação compulsória, eis que devidamente instruída nos autos com a juntada de laudo médico
contido em fl.41 dos autos digitalizados, volume 01, emitido por
especialista
que relatou a urgência da internação compulsória em clínica psiquiátrica.

Assim considerado
, restou devidamente comprovado o dever estatal em prestar a assistência pretendida,
motivo pelo qual
mantém-se
a
sentença que
condenou
os entes federados acionados
a
o
fornec
imento do
tratamento em clínica especializada
.

Quanto à condenação direcionada apenas ao Município, referente a custas processuais e honorários advocatícios, consignou corretamente o magistrado, em consonância ao entendimento delineado neste e. Tribunal de Justiça:

[...]
observo que, diferentemente do Estado, o Município de Aracruz contestou o mérito da demanda, pugnando pela improcedência dos pleitos autorais.

Tal fato configura a resistência da municipalidade, pelo que deverá arcar com as verbas sucumbenciais:

APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INTERNAÇÃO HOSPITALAR OU ASILAR, PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINA APENAS A DISPONIBILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS. INSURGÊNCIA DOS AUTORES E DO ENTE MUNICIPAL CORRÉU. 1 - APELO DO MUNICÍPIO. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Desacolhimento. Fundamentação, ainda que sucinta, que lança os motivos pelos quais acolheu parcialmente a pretensão da inicial. Prefacial de falta de interesse processual. Afastamento.
Inexistência de negativa administrativa. Irrelevância, na hipótese específica dos autos, diante do reconhecimento da pretensão resistida pelo oferecimento de contestação
. (...) (TJSC; AC 0013844-12.2003.8.24.0020; Criciúma; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; DJSC 21/02/2020; Pag. 312, destaque não original)
[...]

Diante do exposto, mantém-se a sentença por seus fundamentos, pois consonante com a legislação de referência e ao entendimento jurisprudencial sobre o assunto.

Em conclusão
,
conheço
da remessa necessária a julgo-a improcedente.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em
remessa necessária
,
confirmar
a r. sentença (art. 496,
caput
, do CPC).